Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733364-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: M C ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal na Ação Reivindicatória no 0045690-28.2006.8.07.0016 que indeferiu o pedido do agravante de ingresso nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. O agravante alega que adquiriu os direitos hereditários sobre o imóvel objeto dos autos junto a alguns dos herdeiros do de cujus e que, consequentemente, tem direito a parte da herança pleiteada na ação judicial. Afirma que não há óbice em seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, ante o seu legítimo interesse jurídico direto em reaver a coisa, na qualidade de titular de quinhão dos direitos hereditários. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do feito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, admitindo o ingresso do agravante no feito na qualidade de assistente litisconsorcial do autor. Preparo recolhido no ID 75021265. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 243119966): O deferimento do pedido de assistência depende da demonstração do interesse a ser tutelado pelo suposto assistente. É certo que a falta de comprovação de consequências impactantes vinculadas à esfera jurídica do pretenso assistente impõe seu indeferimento. Na hipótese dos autos, Wagner Pinto da Rocha e Ricardo José de Alcântara não se desincumbiram do ônus de adequadamente justificar e comprovar o interesse para integrar essa demanda, na qualidade de assistentes. Desta forma, por inteira ausência de elementos caracterizadores de seus interesses nesses autos indefiro o pedido de assistência. Por enquanto, mantenho-os apenas como interessados. No mais, aguarde-se o prazo do edital de id 226679222. Int. O art. 119, caput do CPC prevê a possibilidade de intervenção no processo do terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes na qualidade de assistente, enquanto o art. 124 prevê que a assistência é litisconsorcial quando a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário assistido. Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. (...) Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. No caso em tela, o processo de origem é ação reivindicatória sobre imóvel movida por espólio, e o terceiro requer a intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial sob o argumento de que é cessionário de direitos hereditários sobre o imóvel. O agravante apresenta a escritura pública de ID 239386129, pág. 1-2, em que dois dos herdeiros e seus cônjuges declaram possuir direitos hereditários sobre o imóvel e lhe “vendem o mencionado imóvel”, e o instrumento particular de ID 239386129, pág. 3-5, em que duas outras herdeiras e o cônjuge de uma destas declaram possuir direitos hereditários sobre o mesmo imóvel e prometem vender “todos os seus direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades decorrentes do aludido imóvel”. É certo que o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o chamado espólio, transmite-se aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine. No entanto, embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Nesse contexto, entende-se que na indivisibilidade da herança, antes da partilha, os direitos dos herdeiros sobre a herança recaem sobre todo o patrimônio deixado pelo falecido, sem que haja uma definição clara de quais bens pertencem a cada herdeiro individualmente. Dessa forma, cada herdeiro possui um quinhão "ideal" e abstrato da herança, que se refere não apenas ao todo da herança, mas também a cada um dos seus elementos. Essa indivisibilidade da herança é uma proteção para os herdeiros, garantindo que cada um receba sua parte justa e equitativa dos bens deixados pelo falecido, mas também aos credores do falecido, razão pela qual é necessário observar o procedimento do inventário para a partilha dos bens do acervo. Nesse sentido são os ensinamentos de Maria Berenice Dias, senão vejamos: Ainda que os herdeiros recebam a titularidade do patrimônio no momento da morte, a posse direta fica em mãos de quem convivia com o de cujos ou se encontrava na administração dos seus bens (CC 1.797). Daí a conveniência de proceder-se à divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de procedimento necessário para provocar a partilha, formalizando algo que já ocorreu. É tal o interesse em acabar com o estado de comunhão que há prazo para a instauração do inventário. O prazo é estipulado no interesse do fisco, dos credores e de outros possíveis interessados, para impedir que os herdeiros desviem bens do espólio ou os utilizem até sua deterioração. A imposição de um prazo resguarda também o interesse dos herdeiros que não estão na posse dos bens. Na omissão dos herdeiros cabe ao juiz, de ofício, determinar o início do processo (CPC 989). Inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo. Na acepção ampla, é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, 3 ed. São Paulo: RT, 2013. p. 538-539) Com efeito, após a abertura da sucessão, os herdeiros possuem tão somente a posse indireta dos bens até que seja finalizada a partilha, devendo ser observada as regras condominiais. Ademais, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários em razão do condomínio sucessório formado, que também garante aos copossuidores o exercício igualitário dos direitos dele decorrente, em atenção ao disposto no art. 1.199 do Código Civil. Em decorrência da indivisibilidade, não se permite a cessão de direitos hereditários sobre bens singulares, ainda que realizado por meio de escritura pública, sem que haja autorização judicial ou sem que haja findado a partilha. É o que dispõe o artigo 1.793 do Código Civil: Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. § 1 o Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. § 2 o É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. § 3 o Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. (destaquei) Soma-se isso ao fato de que o artigo 1.794 do Código Civil impõe óbice à cessão da quota hereditária sem que se preceda da autorização dos co-herdeiros, vez que possuem preferência em relação à terceiro que não faça parte da sucessão, o que não ocorreu na situação dos autos. Assim preconiza: Art. 1.794. O co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Nesse contexto, é necessário concluir que não é eficaz a disposição, sem autorização judicial, de fração de bem componente do acervo hereditário, ou de direitos hereditários sobre tal bem, como ocorreu no caso dos presentes autos. Esse Tribunal de Justiça já entendeu no mesmo sentido em caso análogo: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. HERDEIRA. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. VENDA NON DOMINO. DIREITO HEREDITÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado observando-se as alegações do autor na petição inicial, e não os fatos comprovados. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. Segundo o princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, e todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha. 2. Embora a meação não integre o acervo hereditário, por constituir direito próprio do cônjuge sobrevivente, a sua inclusão entre os bens a serem partilhados é obrigatória, segundo o artigo 651 do CPC. 3. No caso concreto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não se trata de bem exclusivo, mas de bem imóvel adquirido na constância do casamento com o de cujus, por isso a sua alienação sem o consentimento dos demais herdeiros é considerada venda a non domino. 4. A disposição dos direitos hereditários de bem singularmente considerado, sem autorização judicial, é ineficaz, segundo o artigo 1.793 do Código Civil. Ademais, quando há interesse de incapaz e imóveis pertencentes ao tutelado, somente podem ser vendidos se houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz, os termos dos artigos 1.750 do Código Civil. 5. Ratificada a nulidade da venda por quem não tem o título de propriedade, não há que se falar em prescrição, porque “os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais.” (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8.5.2018, DJe 17.5.2018). 6. Apelação não provida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1862005, 0716605-16.2021.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) (Destaquei.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Estabelece o art. 1.784 do Código Civil que aberta a sucessão a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine). Todavia, os herdeiros e o meeiro terão apenas a posse indireta dos bens, pois a partilha somente ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então. 3. Antes da partilha, nenhum herdeiro tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre bem integrante do acervo, e apenas é permitida a cessão dos direitos hereditários, ou seja, a transferência da cota hereditária que cabe ao herdeiro ou à meeira, e é ineficaz a alienação de qualquer bem singular, salvo se houver autorização do juiz da sucessão. 4. A Lei 11.441/2007 não permite inventários e partilhas extrajudiciais que envolvam interesses de incapazes, como na hipótese dos autos, de modo que a alienação de bem integrante do espólio deve ser precedida de autorização judicial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1398502, 0712217-33.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 16/02/2022.) No mesmo sentido já se posicionou este Colegiado, em acórdão de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. INDIVISIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. MEAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CESSÃO. BENS SINGULARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o chamado espólio, transmite-se aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine. 2. Embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil. 3. Após a abertura da sucessão, os herdeiros possuem tão somente a posse indireta dos bens até que seja finalizada a partilha, devendo ser observada as regras condominiais. 4. Conforme dispõe o artigo 2.020 do Código Civil, o cônjuge sobrevivente em posse da herança deve trazer ao acervo os frutos percebidos. 5. A massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários em razão do condomínio sucessório formado, que também garante aos copossuidores o exercício igualitário dos direitos dele decorrente. 6. Apesar de a meação não integrar a herança, por ser decorrente de direito próprio do cônjuge supérstite, é obrigatória a manutenção do quinhão na massa patrimonial até a sentença de partilha em razão da indivisibilidade dos bens do acervo. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1702939, 0725833-09.2020.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) Assim, conclui-se que é ineficaz a alienação a terceiro, sem autorização judicial, de fração de bem individualizado integrante do bem hereditário ou de direitos hereditários sobre tal bem, ante a indivisibilidade do acervo hereditário, conforme o art. 1.793, §§ 2o e 3o do Código Civil. Deste modo, necessário reconhecer a ineficácia dos negócios jurídicos que constam dos documentos juntados no ID 239386129 e, consequentemente, a ausência de legitimidade do agravante para ingressar no presente feito na qualidade de assistente litisconsorcial. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se os demais terceiros interessados cadastrados nos autos de origem para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 19:38:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador